Tribunal: TJBA
Processo: 0750744-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750744-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALINE MUNIZ DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). SALVADOR. INATIVIDADE PRESUMIDA. ART. 234 DA LEI Nº 7.186/2006 (CTRMS). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou extinta a execução fiscal destinada à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente ao exercício de 2016. A decisão de origem fundamentou-se na inatividade presumida da empresa executada, uma vez que os registros fiscais demonstravam a ausência de recolhimento de tributos desde o exercício de 2014, incidindo a regra do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (CTRMS). II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em definir se a ausência de recolhimento de tributos municipais por período superior a dois anos gera presunção legal de inatividade, nos termos do art. 234 do CTRMS, e se tal circunstância é apta a afastar a ocorrência do fato gerador da TFF em exercícios subsequentes, independentemente de baixa formal no cadastro municipal. III. Razões de decidir 3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) pressupõe o efetivo exercício do poder de polícia administrativa sobre atividade econômica em funcionamento. A inscrição ativa no Cadastro Geral de Atividades (CGA) gera presunção relativa de atividade, que pode ser ilidida pela prova de inércia fática. 4. O art. 234 do CTRMS estabelece que a empresa sem recolhimento ou declaração de movimento por mais de dois anos é considerada inativa. Essa presunção legal obriga o Fisco a suspender a inscrição e impede o lançamento da taxa por ausência de base material fiscalizável. 5. No caso concreto, o extrato fiscal comprova o inadimplemento desde 2014, consolidando a inatividade presumida antes do fato gerador de 2016. A omissão do contribuinte em requerer a baixa formal (art. 233, § 3º, CTRMS) enseja apenas sanção administrativa, não autorizando a cobrança de tributo sem a ocorrência de fato gerador. Jurisprudência consolidada do TJBA. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de inatividade por período superior a dois anos gera presunção legal de inatividade nos termos do art. 234 do CTRMS, tornando inexigível a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) nos exercícios subsequentes por ausência de fato gerador” __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 140, 233, § 3º, e 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS); arts. 373, II, 485, VI, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: APC nº 0756899-03.2016.8.05.0001,Relator(a): Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge,Publicado em: 18/02/2025; APC nº 0788424-42.2012.8.05.0001, Relator(a): MMaria do Rosário Passos da Silva Calixto ,Publicado em: 17/12/2025; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0750744-13.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante o Município de Salvador e como Apelada Aline Muniz de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator